Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPOSTA FALSIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso da parte ré para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega a parte embargante que o acórdão foi amparado em documento fraudado, com assinatura grosseiramente falsificada, sendo omisso ao deixar de analisar o pedido com base no documento verdadeiro, juntado pela parte autora na inicial, no qual não havia indicação de valores, taxas, tarifas, etc. Sustenta a nulidade contratual e necessidade de retorno das partes ao estado anterior.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Constata-se a omissão no acórdão embargado. Isso porque a decisão colegiada foi amparada no contrato ID 32049090, assinalando a regularidade das suas cláusulas, e acrescido da comprovação de transferência de valores para a conta da parte autora (telesaque no cartão de crédito consignado), conforme ID 32049088 págs. 6/7, o que demonstrava a regular utilização do serviço.
IV. Contudo, é possível identificar que desde a sua inicial a parte autora assinalou que teria assinado o contrato que juntou naquela ocasião (ID 32049066), que acreditava ser relativo a contrato de cartão de crédito comum, sendo que na oportunidade foi depositado, de forma unilateral, na sua conta bancária a quantia de R$ 4.808,15, que desde então busca devolver, sem sucesso, para a instituição financeira. Desse modo, após a parte ré juntar o contrato ID 32049090 na sua contestação, a parte autora expressamente elencou na réplica que o documento apresentado na contestação seria falso (ID 32049107). Assim, considerando que o contrato ID 32049107 foi utilizado como fundamento para o provimento do recurso, a sua suposta falsidade é questão que deveria ser apreciada na oportunidade, de modo que configurada a omissão no acórdão.
V. Entretanto, apesar da parte autora assinalar a “falsificação grosseira” da sua assinatura naquele documento, constata-se que há similitude entre as assinaturas reconhecidas como legítimas pela parte autora e aquelas que constam no contrato questionado (ID 34169454), de modo que não resta evidenciada a falsificação grosseira, que seria aquela de fácil verificação visual.
VI. Portanto, sobressai dos autos a necessidade de que seja apurada a veracidade da assinatura naquele contrato juntado pela parte ré, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade.
VII. Ocorre que compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida.
VIII. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, de modo a suscitar de ofício e acolher a preliminar de incompetência. Processo julgado extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial grafotécnica. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.